Tribunal: TJES
Processo: 5005546-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005546-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DE IPVA – VEÍCULOS COM GRAVAME DE ARRENDAMENTO MERCANTIL BAIXADO NO S
ISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES
– AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há nos autos qualquer documento que comprove a cobrança/exigibilidade pelo Estado Agravante dos débitos de IPVA relativos aos veículos com gravame baixado em desfavor do Banco Agravado.

2. O Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da SEFAZ/ES evidencia que não há nenhum débito relacionado ao CNPJ do banco agravado referente aos IPVA’s dos veículos objeto da lide originária.

3.
O
s prints colacionados retirados do Portal de Serviços do Sistema Nacional de Trânsito e dos dados do veículo da Consulta do DETRAN/ES não são hábeis a comprovar a cobrança por parte do Estado do Espírito Santo, requerido na ação de origem, já que conforme esclarecimento prestado pela Secretaria Estadual da Fazenda, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores possui como sujeito passivo o arrendatário.

4. A alegação genérica contida na petição inicial no sentido de que os débitos serão inscritos em dívida ativa, sendo que alguns deles já estão inscritos, no CADIN estadual e que as CDA’s poderiam ser levadas a protesto em cartório não está acompanhada de nenhuma prova documental da existência de CDA, protesto ou inscrição no CADIN do banco agravado relativa aos débitos de IPVA dos veículos com gravame de arrendamento mercantil baixado.

5
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, d
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
el
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da

1
ª
Vara
de Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de Vila Velha
nos autos d
a

ação
anulató
ria

nº
5012892-76.2023.8.08.0024

ajuizada
p
or

BANCO SAFRA S.A.
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
suspender a exigibilidade
do IPVA relativamente aos 197 débitos de IPVA dos 83 veículos listados nos autos, afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-la, inclusive para suspender/excluir a inscrição dos débitos em dívida ativa.

Em suas razões

(Id
5081767
)
,
o
Estado
agravante
alega
, em síntese,
que não procede o pleito do banco agravado quanto à alegação de cobrança indevida de IPVA, uma vez que de acordo com as informações prestadas pela SEFAZ, os nomes dos devedores do referido tributo estão nos “DADOS DO ARRENDATÁRIO”.

Aduz que, assim, na realidade, a SEFAZ realiza a cobrança do IPVA utilizando os dados do arrendatário e não da instituição financeira que promove o arrendamento, inclusive o detalhamento de pendências da SEFAZ referente ao banco agravado indica que há poucas em aberto.

Sustenta que como o banco agravado não está sendo cobrada pelos IPVAs dos veículos tratados nesse processo, a decisão recorrida ao suspender a exigibilidade dos IPVAs dos mencionados veículos, afeta a cobrança de impostos em relação a indivíduos estranhos ao processo, o que além de não gerar impactos práticos em relação ao agravado, prejudica sobremaneira o direito de exigir o IPVA que detém este agravante.

Diante do exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da tutela provisória de urgência concedida.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 5183623).

Contrarrazões da parte agravada, na qual requer o desprovimento do recurso, defendendo que toda a documentação relevante foi devidamente apresentada nos autos da ação anulatória, sendo suficientes para comprovar a existência dos débitos que são objeto da ação. Defende que os
prints
acostados provam que todos os veículos permanecem sistemicamente e indevidamente em nome do Banco Agravado, ainda que tenha ocorrido as respectivas baixas de gravames. Alega, ainda, que o lançamento da informação de baixa do gravame no sistema eletrônico pela Instituição Financeira se consubstancia em medida suficiente e equivalente à comunicação de transferência, sendo nítido que ao comprovar este fato, ocorreu também o encerramento do contrato, todavia, ao consultar alguns veículos na página eletrônica do DETRAN/ES, verificou que estão sendo imputadas diversas cobranças de IPVA.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão
proferida

nos autos d
a

ação
anulató
ria

nº
5012892-76.2023.8.08.0024

ajuizada
p
or

BANCO SAFRA S.A.
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
suspender a exigibilidade
do IPVA relativamente aos 197 débitos de IPVA dos 83 veículos listados nos autos, afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-la, inclusive para suspender/excluir a inscrição dos débitos em dívida ativa.

Em suas razões, postula o Estado agravante, em síntese, a
revogação
da decisão, em virtude da ausência de prova da cobrança indevida do IPVA, uma vez que de acordo com as informações prestadas pela SEFAZ, os nomes dos devedores do referido tributo estão nos “DADOS DO ARRENDATÁRIO”.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que

toda a documentação relevante foi devidamente apresentada nos autos da ação anulatória,
sendo suficientes para comprovar a existência dos débitos que são objeto da ação.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,
não obstante os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, conforme consignado, ao contrário do defendido pela Instituição Financeira,
não
há nos autos qualquer documento que comprove a cobrança/exigibilidade pelo Estado Agravante dos débitos de IPVA relativos aos veículos com gravame baixado em desfavor do Banco Agravado.

Ao revés, o Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da SEFAZ/ES evidencia que não há nenhum débito relacionado ao CNPJ do banco agravado referente aos IPVA’s dos veículos objeto da lide originária.

Outrossim, os
prints
colacionados retirados do Portal de Serviços do Sistema Nacional de Trânsito e dos dados do veículo da Consulta do DETRAN/ES
não
são hábeis a comprovar a cobrança por parte do Estado do Espírito Santo, requerido na ação de origem, já que conforme esclarecimento prestado pela Secretaria Estadual da Fazenda, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado do arrendatário, e não do arrendador.

Inclusive, não se mostra crível a narrativa do Banco Agravante no sentido de que está sendo cobrado pelos débitos de IPVA dos veículos com restrição de arrendamento mercantil com os gravames baixados em detrimento dos arrendatários dos veículos em questão, sobretudo à míngua de qualquer documento da SEFAZ/ES (órgão estatal) apontando a cobrança pelo Estado Agravante dos IPVA’s dos veículos listados em desfavor do Banco Agravado.

Desta feita, a alegação genérica contida na petição inicial no sentido de que os débitos serão inscritos em dívida ativa, sendo que alguns deles já estão inscritos, no CADIN estadual e que as CDA’s poderiam ser levadas a protesto em cartório não está acompanhada de
nenhuma
prova documental da existência de CDA, protesto ou inscrição no CADIN do banco agravado relativa aos débitos de IPVA dos veículos com gravame de arrendamento mercantil baixado.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que se houve a devida informação de baixa do gravame dos veículos realizada pelo Banco Agravado junto ao SNG, e ainda resta pendente no sistema do DETRAN/ES a modificação do atual proprietário, qualquer providência relativa a tal circunstância deve ser direcionada àquela autarquia estadual de trânsito, órgão competente para tanto.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 1º/08/2023.